Tribunal: TJBA
Processo: 8011680-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011680-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JANDER MATIAS GOMES Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR DÚVIDA QUANTO À VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA. REITERADO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8011680-54.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JANDER MATIAS GOMES e, parte Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator